Tribunal: STF
Processo: HC 210996
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PEDIDO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO (PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma desproveu Agravo Regimental no Agravo no Recuso Especial nº 1.828.927.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado por concurso de pessoas e fraude), do CP, e 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069, de 1990, em concurso formal.



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu apelação da defesa. O Ministério Público interpôs recurso especial, visando à absolvição do paciente, o qual foi inadmitido.



    4. Interposto agravo no STJ, o Relator dele conheceu para negar provimento ao recurso especial. A seguir, a Colenda Quinta Turma desproveu o citado agravo regimental. Assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância, levando em conta a presença das qualificadoras e a reincidência do paciente.



    5. A nobre Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Aponta o pequeno valor dos bens subtraídos – 1 par de sandálias, avaliado em R$ 29,90, e 1 par de calçados tipo Crocs, avaliado em R$ 35,90. Argui que as qualificadoras do furto não interferem na reprovabilidade da conduta, citando a dinâmica do crime, a teor da sentença: “o acusado João Vitor de Paula distraiu a atendente do estabelecimento/vítima, simulando interesse na aquisição de determinados produtos infantis, a fim de iludir a atenção e vigilância da ofendida e assim permitir que o adolescente M.L.P. lograsse êxito na subtração dos bens, o que efetivamente veio a acontecer”. Argumenta que a reincidência, por si só, também não configura óbice ao reconhecimento da insignificância.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca, reconhecida a atipicidade da conduta, a absolvição do paciente. Sucessivamente, pretende, com base no princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 04/11/2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus foi formalizado em 03/01/2022, ou seja, após o trânsito em julgado do título condenatório, ocorrido em 04/11/2021. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



    10. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto, restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minumus non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Klaus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes, que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis de Toledo:



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas. (Princípios básicos de direito penal, p. 133).”



    11. Consoante ensinamentos de Nilo Batista, o postulado da insignificância decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem). Definições de Nilo Batista.” (Introdução crítica ao direito penal brasileiro, 2011, p. 82-94).



    12. No HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004, o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos e. Ministros desta Corte.



    13. Na espécie, a aplicação do princípio em tela foi afastada em razão da reiteração criminosa do ora paciente, alusiva à prática anterior do crime de roubo majorado, e das qualificadoras aplicadas, concurso de pessoas e fraude. 



    14. De outro lado, destaca-se a dinâmica do fato criminoso, com participação de menor, o qual, aproveitando-se de distração criada pelo paciente, que simulou interesse na aquisição de produtos a fim de dificultar a vigilância por parte de atendente, subtraiu calçados em estabelecimento comercial. Assim, observados a contumácia delitiva, as qualificadoras do crime e o contexto em que ocorrido, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. 3. No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 4. (...) 5. Ausentes as hipóteses de flagrante ilegalidade, descabe rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 138.390-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017)



    15. Passando-se ao exame do pedido sucessivo, destaca-se que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 01/02/2016), firmou-se a seguinte tese: 



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    16. Permitiu-se, à luz do caso concreto, presente o princípio da proporcionalidade, fixar-se o regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    17. Nessa esteira, entendo que, apesar de não atendidos os pressupostos aptos ao reconhecimento do crime de bagatela, mostra-se viável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto ao crime de furto. 



    18. Os bens subtraídos possuem valor irrisório (2 pares de calçados, avaliados em R$ 65,80), foram devolvidos à vitima, consoante veiculado na sentença condenatória (doc. 3, p. 158 a 173), e a pena aplicada foi dimensionada em patamar inferior a 4 anos: 2 anos e 6 meses. Sob o prisma da proporcionalidade, baseado no entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, convém definir o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 



    19. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas:  



     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. (...) Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie(..).”



    (RHC nº 187.677/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III – Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. V – Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.” 



    (RHC nº 146.304-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 16/03/2018, p. 27/03/2018; grifos nossos)



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, de ofício, defiro a ordem, para estabelecer, em relação ao crime de furto, o regime inicial de cumprimento aberto (processo nº 0016785-04.2019.8.16.0017, da 2ª Vara Criminal de Maringá/PR, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator